Tribunal: TJPA
Processo: 0811638-64.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811638-64.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOZIMAR ALVES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE CURRALINHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, IV, DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE DECRETA A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, NEGANDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E APLICANDO-LHE PENA DE 17 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI À PENA SUPERIOR A 15 ANOS DE RECLUSÃO. PRISÃO CAUTELAR COMO CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA A EMBASAR O DECRETO CAUTELAR. INSUBSISTÊNCIA.

-
No caso em apreço, o paciente estava respondendo ao processo em liberdade e apelou da sentença condenatória do júri. Ao ser negado o direito de apelar em liberdade, a autoridade coatora não apresentou fundamentação idônea para tanto.

-
In casu
, o magistrado Presidente do Tribunal do Júri, ao proferir a sentença, negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, sobretudo considerando a pena a que condenado - superior a 15 anos -, nos termos do art. 492, I, “e”, do CPP, contrariando o entendimento firmado no STJ de que não cabe a prisão para execução provisória de pena.

-
De mais a mais, ainda utilizou expressões genéricas e vagas a justificar o decreto constritivo, demonstrando tratar-se de decisão genérica e padronizada, injustificável para fundamentar a restrição cautelar da liberdade
.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e conceder a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
JOZIMAR ALVES DA SILVA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curralinho nos autos do processo nº 0002741-98.2017.8.14.0083.

O impetrante afirma que o paciente fora sentenciado como incurso nas sanções punitivas insertas no art. 121, §2º, IV, do CP à pena de 17 anos e 06 meses de reclusão em regime inicial fechado, ocasião em que fora decretada a
prisão preventiva
do paciente, em clara
execução provisória da pena
.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e incabível a execução provisória da pena.

Por tais razões, requer,
em liminar e no mérito
, a expedição do competente alvará de soltura.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 10-.

Distribuídos os autos à desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, determinou-se, de ordem, sua redistribuição, em virtude de estar em gozo de férias regulamentares, cabendo a apreciação da
liminar
, na forma do art. 112 do RITJPA, à desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar, que a
indeferiu
(fls. 31-32 ID nº 10753230).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 40-41 ID nº 10792165).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e concessão da ordem
para que
“seja anulada a execução provisória da pena pelo paciente”
, haja vista que a decretação da medida extrema está genérica e não cabe execução provisória, além de que não cabe execução provisória da pena, com base no art. 492, I, “e”, do CPP (fls. 45-48 ID nº 11165071).

Em seguida, a desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira determinou a redistribuição dos autos à minha relatoria, por prevenção ao recurso em sentido estrito de nº 0812954-49.2021.8.14.0000 (fls. 49-50 ID nº 11175294).

Acolhi a prevenção declinada (fl. 51 ID nº 11255268)

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Insurge-se a defesa contra a decretação da prisão preventiva do paciente em sentença, configurando, a seu sentir, verdadeira execução provisória de pena, o que seria ilegal.

Destaco a decisão atacada (fls. 18-19 ID nº 10712553):

“DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA

O denunciado aguardou ao presente julgamento em liberdade provisória compromissada.

Entretanto, na data de hoje, foi considerado culpado pela morte de um jovem de forma bárbara e cruel, fato que gera na cidade uma comoção social e anseio pela aplicação da Justiça.

Desde que a permanência do denunciado, livre, solto e considerado culpado pelo Conselho de Sentença, possa dar motivos a novos crimes ou cause repercussão danosa e prejudicial no meio social, cabe ao juiz decretar a prisão preventiva “como garantia da ordem pública”.

Nessa hipótese, a prisão preventiva perde seu caráter de providência cautelar, constituindo, antes, como falava Faustin Hélie, verdadeira 'medida de segurança'. O poder de coerção do Estado atua então para tutelar não apenas o processo condenatório com o qual está instrumentalmente conexo e, sim, como fala o texto do art. 312, a própria “ordem pública”.

A garantia da ordem pública, enquanto conceito jurídico indeterminado, campeia pródiga de significados acolhidos em doutrina e jurisprudência. A textura porosa dessa expressão, todavia, compõe-se do desejo social de manutenção da ordem pública, violada pela ameaça ou lesão a bens jurídicos penalmente tutelados.

Cediço que a impunidade reforça o ânimo criminoso dos agentes não alcançados pelo poder de punir estatal, de sorte a tornarem-se cada vez mais ousados, colocando efetivamente em risco a ordem pública.

Ante o exposto e considerando a quantidade de pena definitiva, estão presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva, especialmente os que dizem respeito à garantia da ordem pública pelo que, nos termos dos artigos 312, 313 e 492, inciso I, alínea e, todos do CPP,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de
JOZIMAR ALVES DA SILVA
para que aguarde preso o trânsito em julgado da presente decisão, não fazendo jus ao direito de apelar em liberdade.

Assim, deve o réu seguir ao cumprimento provisório de pena. EXPEÇA-SE COMPETENTE GUIA DE RECOLHIMENTO PROVISÓRIA.

VALE A PRESENTE SENTENÇA COMO MANDADO DE PRISÃO EM VIRTUDE DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA RECORRÍVEL EM DESFAVOR DO RÉU JOZIMAR ALVES DA SILVA, BEM COMO OFÍCIO A SUSIPE E A DEPOL PARA SEU CUMPRIMENTO, SENDO, DESDE LOGO, AUTORIZADA A TRANSFERÊNCIA DO PRESO PARA ESTABELECIMENTO PENAL APROPRIADO E COM VAGA À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO.

Faça-se o necessário registro no banco de dados do Conselho Nacional de Justiça, nos termos do artigo 289-A do CPP.”

Cumpre registrar que, no dia 07/11/2019, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43, 44 e 54 e decidiu, por maioria de votos, que é constitucional a regra do Código de Processo Penal que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso (trânsito em julgado da condenação) para o início do cumprimento da pena.

Logo, a prisão, antes de esgotados todos os recursos cabíveis, apenas poderá ocorrer por decisão individualizada, com a demonstração da existência dos requisitos para a prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.

Friso que, para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.

No caso em apreço, o paciente estava respondendo ao processo em liberdade e apelou da sentença condenatória do júri. Ao ser negado o direito de apelar em liberdade, a autoridade coatora não apresentou fundamentação idônea para tanto.

No âmbito do STJ, é ilegal a prisão preventiva, ou a execução provisória da pena, como decorrência automática da condenação proferida pelo Tribunal do Júri. (AgRg no HC n. 768.239/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022 e HC 538.491/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 12/08/2020).

In casu
, o magistrado Presidente do Tribunal do Júri, ao proferir a sentença, negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, sobretudo considerando a pena a que condenado - superior a 15 anos -, nos termos do art. 492, I, “e”, do CPP, contrariando o entendimento firmado no STJ de que não cabe a prisão para execução provisória de pena.

De mais a mais, ainda utilizou expressões genéricas e vagas a justificar o decreto constritivo, demonstrando tratar-se de decisão genérica e padronizada, injustificável para fundamentar a restrição cautelar da liberdade.

De fato, é pacífica a jurisprudência do c. STJ é no sentido de não se poder
“decretar a prisão preventiva baseada apenas na gravidade genérica do delito, no clamor público, na comoção social, sem a descrição de circunstâncias concretas que justifiquem a medida extrema.”
(AgRg no HC n. 753.765/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.).

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração
e concedo a ordem para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente em sentença, salvo se por al tenha que permanecer preso.

Sirva cópia desta decisão como alvará de soltura/ofício.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 10/11/2022